Tribunal: TJMT
Processo: 56844-57.2018.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 14/07/2020
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
BacenJud 2.0 https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=p...
EJUBY.PATRICIA
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder
terça-feira, 14/07/2020
Judiciário
Minutas | Afastamento de Sigilo Bancário | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas |
Contatos de I. Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair
Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações
para Bloqueio de Valores
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir.
Dados do bloqueio
Número do Protocolo: 20200006467570
Número do Processo: 8056844-18.2018.811.0001
Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vara/Juízo: 30285 - Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
Juiz Solicitante do Bloqueio: Patricia Ceni dos Santos
Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:
Nome do Autor/Exeqüente da Ação: TIM CELULAR S/A
Deseja bloquear conta-salário? Não
Relação de réus/executados
• Para exibir os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
700.131.822-18 - ROBENSON BEJAMIN
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$R$ 1.935,98 ] [Quantidade atual de não respostas: 0]
Respostas
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(03)
Cumprida
Patricia parcialmente
05/06/2020 06/06/2020
Bloq. Valor Ceni dos 4.036,26 por 1.935,98
15:55 05:32
Santos insuficiência
de saldo.
1.935,98
Patricia
09/06/2020 (98) Não
Desb. Valor Ceni dos 1.935,98 - -
18:55 Resposta
Santos
Patricia
03/07/2020 (98) Não
Desb. Valor Ceni dos 1.935,98 - -
14:46 Resposta
Santos
Patricia
09/07/2020 (98) Não
Desb. Valor Ceni dos 1.935,98 - -
10:46 Resposta
Santos
Patricia
14/07/2020 Reiterar Ordem Desb.
Ceni dos - Não enviada - -
11:28:55 Valor
Santos
BCO SANTANDER / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
1 de 2 14/07/2020 11:35BacenJud 2.0 https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=p...
(02)
Patricia
05/06/2020 Réu/executado 06/06/2020
Bloq. Valor Ceni dos 4.036,26 -
15:55 sem saldo 04:34
Santos
positivo.
Não Respostas
Não há não-resposta para este réu/executado
2 de 2 14/07/2020 11:35